Tribunal: STF
Processo: RHC 257780
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Violação ao domicílio. Fundada suspeita. Inexistência de ilegalidade. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Dosimetria. Minorante do art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006. Dedicação a atividades criminosas. Revolvimento do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Ihan Machado Justin contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 975.330/RS (evento 44).



    O Recorrente foi condenado à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito de tráfico de entorpecentes, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 (evento 4).



    No presente recurso ordinário, a Defesa sustenta nulidade da busca e apreensão domiciliar, porquanto o ingresso policial na residência do recorrente ocorreu sem prévia autorização judicial e sem que a entrada fosse franqueada. Alega que “não havia mandado de busca para o imóvel onde foram apreendidos os entorpecentes, e a iniciativa de conduzir os policiais até o local partiu do paciente após pressões indevidas. Tal contexto descaracteriza a voluntariedade e contamina as provas obtidas, nos termos do art. 5º, LVI, da CF e da teoria dos frutos da árvore envenenada”. Defende a aplicação da causa especial de diminuição de pena previsto no art. 33, §4º da Lei 11.343/06. Pleiteia o reconhecimento da nulidade aventada, com a consequente declaração de nulidade das provas derivadas, e, sucessivamente, o redimensionamento da pena. 



    O Ministério Público Federal opina pelo não conhecimento do recurso e, caso superado o óbice, pelo não provimento (evento 69).



    É o relatório. Decido.



    Extraio do acórdão recorrido (evento 44): 



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. AGRAVO IMPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, no qual se alegava nulidade de busca e apreensão domiciliar realizada sem mandado judicial e sob coação, além de pleitear o reconhecimento do tráfico privilegiado.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se a busca e apreensão domiciliar realizada sem mandado judicial e alegadamente sob coação é nula, contaminando as provas derivadas, e se é cabível o reconhecimento do tráfico privilegiado.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A atuação dos policiais foi considerada lícita, pois decorreu de prévia investigação e havia justa causa para a busca domiciliar, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal no RE 603.616/RO.



    4. Não foi demonstrada coação ou excesso por parte dos policiais, conforme depoimentos colhidos, o que afasta a alegação de vício de vontade do agravante. 



    5. A negativa do reconhecimento do tráfico privilegiado foi fundamentada na dedicação do agravante à atividade criminosa, evidenciada pela quantidade e variedade de drogas apreendidas e pelo tempo de envolvimento no tráfico.



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    6. Agravo improvido. 



    Tese de julgamento: "1. A busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial é lícita quando há fundadas razões de flagrante delito. 2. A alegação de coação deve ser comprovada para invalidar a manifestação de vontade do acusado. 3. O tráfico privilegiado não se aplica quando há evidências de dedicação habitual à atividade criminosa".



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De outro lado, registro que a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal orienta no sentido de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas ‘a posteriori’, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados” (RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 10.5.2016).



    É que a posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. Incide, em tais hipóteses, uma das exceções à reserva jurisdicional prevista no art. 5º, XI, da Carta da República (a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial). 



    Incide, na hipótese, uma das exceções à reserva jurisdicional prevista no art. 5º, XI, da Carta da República (a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial). 



    Na espécie, a existência de fundadas razões para o ingresso no domicílio encontra-se atestada no acórdão do Superior Tribunal de Justiça, de cujo voto condutor extraio, no que sobreleva, a seguinte passagem (evento 44):



    “(...)



    O agravante não trouxe argumentos suficientes para infirmar a decisão impugnada, razão pela qual mantenho-a por seus próprios fundamentos.



    Quanto à tese de nulidade das provas, o Tribunal de origem assim decidiu:



    "No caso em análise, não vislumbro a ocorrência de qualquer vício no procedimento adotado pela autoridade policial que imponha o reconhecimento da nulidade aventada. Os policiais militares do Estado de Santa Catarina estavam cumprindo mandado de prisão temporária expedido em desfavor do acusado (evento 1, DOC1, fls.22/23), e dois mandados de busca e apreensão, relacionados a ele, porém, em endereços diversos da sua residência. Tais ordens foram expedidas no bojo de ação penal que apurava a prática do crime de homicídio qualificado no Estado vizinho, oportunidade na qual o réu teria subtraído entorpecentes da vítima fatal.



    Uma vez detido, em seu local de trabalho, os policiais passaram a questioná-lo sobre a droga que teria sido roubada da vítima do homicídio, avisando que iriam cumprir mandados de busca e apreensão em endereços de seus familiares. Diante de tal contexto, percebe-se que o acusado, ponderando a situação, optou por contar que a droga não estava no endereço de seus familiares, mas em sua residência, levando-os até o local e franqueando a entrada, além de indicar o local em que a droga estava guardada.



    A tese de vício na vontade do denunciado por coação não prospera, uma vez que a alegada grave ameaça não ficou demonstrada nos autos. Consta que os policiais o informaram sobre os mandados de busca que seriam cumpridos e das possíveis consequências jurídicas. 



    A existência de eventual excesso na conduta dos agentes não encontra respaldo na prova dos autos. 



    Sobre o ponto, destaco que a companheira do acusado, que estava em casa quando realizada a apreensão, não indicou a existência de qualquer atitude violadora de direitos da parte dos agentes. 



    Na mesma linha, o depoimento de NEUDIR, testemunha presencial da prisão, não relatou a existência de eventual atitude violenta ou outra forma de coação da parte dos policiais. 



    Diante de tais questões, constato que o acusado decidiu informar que o entorpecente estava escondido em sua residência e não naquelas alvo dos mandados de busca, nas quais residiam seus familiares, como forma de evitar os constrangimentos e eventuais problemas para seus parentes, não existindo em tal situação um vício de vontade que inutilize a sua manifestação, sendo lícita a apreensão da droga. 



    Também é relevante destacar que IHAN estava na condição de foragido, uma vez que havia mandado de prisão expedido em seu desfavor, circunstância esta que autoriza os agentes públicos a realizarem as diligências necessárias durante o cumprimento daquela ordem judicial, inclusive adentrar na residência do denunciado. 



    Diante de tal contexto, plenamente comprovada a licitude no agir da polícia, não há como falar em nulidade da apreensão realizada." (e-STJ, fls. 133-134)



    Como se verifica, o entendimento perfilhado na sentença condenatória está em harmonia com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616/RO, segundo o qual o ingresso dos policiais no domicílio do réu, sem autorização judicial ou consentimento do morador, será lícito quando houver fundadas razões da situação de flagrante delito naquela localidade.



    (...)



    No caso, observa-se que a atuação dos policiais decorreu de prévia investigação sobre a prática do crime de latrocínio supostamente cometido pelo agravante na Comarca de Balneário Camboriú/SC, pois, segundo consta, ele teria matado a vítima com a intenção de subtrair os entorpecentes a ela pertencentes. Ao dar cumprimento ao mandado de prisão temporária, o agravante teria confessado o armazenamento dos entorpecentes em nova residência, afirmando não morar mais na casa do sogro, para onde já havia mandado judicial autorizando a busca domiciliar. Sob tal contexto, não há como acolher a tese defensiva de ilicitude da prova, uma vez que evidente a presença de justa causa para a adoção da medida de busca domiciliar.



    Ademais, o Tribunal a quo afirmou inexistir prova de eventual excesso cometido pelos policiais. Logo, o acolhimento da tese defensiva em sentido contrário demandaria o reexame do conteúdo fático probatório dos autos, providência inadmissível na via eleita.”



    De acordo com as instâncias anteriores, os agentes de polícia, após a realização de investigação prévia sobre ocorrência do delito de latrocínio, e em cumprimento de mandado de prisão temporária expedido em desfavor do recorrente, o detiveram em seu local de trabalho, ocasião em que o réu teria indicado a localização dos entorpecentes, franqueando a entrada em sua residência. 



    Presente a justificativa e constatada a existência da droga no interior do domicílio do recorrente, as discussões a respeito da pertinência das razões apresentadas e de sua compatibilidade com as provas produzidas nos autos e com os indícios existentes ao tempo da investigação são matérias atinentes ao mérito da ação penal, não tendo lugar na via estreita do habeas corpus.



    Para acolher a tese defensiva e divergir das premissas fáticas estabelecidas pelas instâncias anteriores sobre as circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Como se sabe, o habeas corpus é ação constitucional vocacionada à tutela do direito de ir e vir. Sua natureza mandamental de emergência exige, como ônus indeclinável do impetrante, a prova pré-constituída das alegações por ele deduzidas no writ. Esta Suprema Corte já assentou que “É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – falta de fundamentação adequada para a busca pessoal, veicular e domiciliar e ausência de dedicação a atividades criminosas –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias.” (HC 229.908-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.11.2023); “A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, notadamente quanto à suposta ausência de fundadas razões para proceder à busca domiciliar, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual” (RHC 217.561-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.8.2022); “A busca pessoal realizada pela autoridade policial diante da presença de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida, ainda que ausente autorização judicial prévia, é admitida pela jurisprudência do STF, sendo certa a possibilidade de controle jurisdicional posterior, no bojo da ação penal, seara adequada ao revolvimento do arcabouço fático-probatório. Precedentes: HC nº 212.682-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 18/4/2022; HC nº 213.895-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/2/2023; HC nº 228.060-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 4/7/2023” (HC 234.574-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 11.12.2023).



    No mesmo sentido, cito, ainda, os seguintes precedentes: “para rever a conclusão das instâncias antecedentes e decidir em substituição ao convencimento adotado, acolhendo-se a tese da impetrante de invasão de domicílio, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos para afastar as premissas fixadas nas instâncias antecedentes sobre as peculiaridades da prisão em flagrante do paciente e do ingresso dos policiais, ao que não se presta o habeas corpus” (HC 229.799-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.08.2023); “Reexame de fatos e provas para afastar a regularidade do ingresso dos policiais no domicílio do paciente firmada pelas instâncias antecedentes. Inviabilidade na via eleita” (HC 208.069-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 15.03.2022); “O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (RE 603.616/RO, ministro Gilmar Mendes – Tema n. 280), firmou entendimento no sentido de que, nos crimes de natureza permanente – posse irregular de arma de fogo –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões. 3. Para o acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório que levou as instâncias ordinárias a concluir pela existência de autorização e de justa causa para o ingresso na residência da agravante, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória” (HC 202.040-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 30.09.2021).



    Quanto à aplicação da minorante do art. 33, §2º, da Lei 11.343/06, por sua vez, o ato dito coator negou provimento ao agravo regimental ao fundamento de que “(...) além da variedade de drogas encontradas, constatou-se que o comércio da droga era realizado há mais de 2 anos e que os entorpecentes haviam sido adquiridos em outro Estado da Federação, restando configurado o envolvimento habitual do réu na criminalidade. Desse modo, inverter tal conclusão adotada pelas instâncias ordinárias é providência que não cabe na estreita via do mandamus, por demandar revolvimento fático-probatório”.



    Como se vê, o afastamento da minorante do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, deu-se em razão das evidências de que a paciente se dedicava a atividades criminosas.



    Nesse contexto, para concluir em sentido diverso quanto à aplicação da causa de diminuição, prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, mais uma vez imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Nessa linha, esta Suprema Corte já assentou que “É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ausência de dedicação a atividades criminosas –, do conjunto fático produzido nas instâncias ordinárias.” (HC 230.493-AgR, Relator p/ Acórdão o Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024); “é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à dedicação do paciente ao tráfico de drogas quando utilizada como fundamento para afastar a causa de diminuição da pena pelo delito de tráfico previsto no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas.” (HC 232.453-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 08.11.2023); “Assentada pelas instâncias ordinárias a dedicação do paciente a atividades delituosas, a partir de dados concretos, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. Precedentes.” (RHC 227225 AgR, Relator p/ Acórdão o Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 05.10.2023).“A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de o agravante integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividade delitiva, demanda o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.” (HC 180.935AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe de 2.4.2021). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente